Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-16.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE EM TRATAMENTO CONTÍNUO. DOENÇA DE CROHN. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO. TEMA 1.082/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. QUANTUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, ainda que amparada pelo art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/98 e por normas da ANS, não pode interromper tratamento médico essencial à preservação da vida ou à integridade física do beneficiário (Tema 1.082/STJ). 1.1. Comprovado que a autora, portadora de Doença de Crohn, encontrava-se em tratamento contínuo com medicamento de alto custo, impõe-se a manutenção do contrato nas condições originais até alta médica.
2. Em regra, o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais. Entretanto, o cancelamento unilateral do plano de saúde no curso de tratamento médico de doença grave se mostrou injustificado, ferindo a incolumidade psíquica do beneficiário, um dos atributos da personalidade. 2.1. Pleito de minoração do “quantum” fixado a esse título (R$ 5.000,00) que não merece acolhimento.
3. Recurso conhecido e não provido.